Tribunal: TJDFT
Processo: 0011818-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011818-52.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. RECORRIDO: NAZARE DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS AFASTADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MORA CONTRATUAL. DATA DA SENTENÇA. 1. Ao recolher o preparo, o apelante incorre em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a concessão do benefício. 2. Consoante a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo com efeitos do art. 976, inc. I, do Código de Processo Civil (REsp no 1551956/SP), a pretensão de ressarcimento de valores cobrados a título de comissão de corretagem fundamenta-se na vedação ao enriquecimento sem causa, exigindo, assim, a aplicação do prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. 3. Na rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em virtude do atraso na entrega, em consonância com a teoria da actio nata, adotada pelo artigo 189 do Código Civil[1], a pretensão de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem surge com o inadimplemento pelo promitente vendedor. 4. Ocorrida a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a restituição de todos os valores pagos, de forma integral e imediata, inclusive os vertidos a título de comissão de corretagem. 5. A não entrega do imóvel no prazo ajustado no contrato impõe ao promitente vendedor a obrigação de indenizar o promissário comprador pelos lucros cessantes correspondentes ao aluguel do bem no período da mora. 6. Consoante a orientação do c. STJ, não é possível a cumulação de indenização por lucros cessantes com multa moratória, pois ambas têm a finalidade de indenizar os prejuízos resultantes do adimplemento tardio da obrigação. 7. Na hipótese dos autos, a multa moratória foi fixada em quantia inferior aos lucros cessantes, devendo, pois, ser afastada a sua incidência e mantida a condenação da promitente vendedora ao pagamento de aluguéis. 8. Na hipótese de rescisão contratual, o termo final da indenização por lucros cessantes deve ser a data da sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda. 9. Apelações da Autora e das Rés conhecidas e parcialmente providas. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, sob o argumento de que o atraso na entrega da obra constitui tão somente mora contratual consistente em inadimplemento relativo da obrigação, mostrando-se válida a cláusula contratual que prevê a retenção de percentual sobre o valor pago pelo comprador; b) artigo 402 do Código Civil, afirmando que o lucro cessante não pode ser presumido, mas sim deve ser comprovado. Requer que todas as publicações, ciências e intimações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação à indicada violação ao artigo 475 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso à mencionada contrariedade ao artigo 402 do Código Civil, porquanto o acórdão, ao assentar que “Desse modo, impõe-se à promitente vendedora a obrigação de compor os lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora, à vista de que a promissária compradora deixou de arrecadar com ganhos de aluguéis. Com efeito, a chance perdida é real e plausível, em virtude da perspectiva de locação do imóvel prometido, levando-se em consideração o que realmente deixou de lucrar. Com isso, não há que se falar em dano hipotético não indenizável” (ID 13238087), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 543/STJ. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca da resolução de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na hipótese de atraso na entrega da obra. 2. Nos termos da Súmula 543/STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor [...]". 3. Caso concreto em que a culpa da incorporadora foi reconhecida pelo Tribunal de origem, sendo devida, portanto, a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543/STJ. 4. Presunção de lucros cessantes na hipótese de atraso na entrega do imóvel, sendo cabível a condenação ao pagamento dessa parcela indenizatória ainda que o contrato venha a ser resolvido por culpa da construtora/incorporadora. Jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 5. Manifesta improcedência do presente agravo interno, tendo em vista a dedução de alegações contrárias a entendimentos sumulado e pacificado desta Corte, sendo de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1833110/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 19/12/2019) (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Determino que todas as publicações, ciências e intimações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023